Tribunal: TJBA
Processo: 8058116-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058116-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LCAC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA DE 50%. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LCAC Presentes e Bijouterias Ltda - ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, objetivando a cobrança de ICMS declarado e não recolhido nos períodos de junho a dezembro de 2015, no montante total inscrito de R$ 58.889,07, incluindo multa punitiva de 50% e acréscimos moratórios calculados pela taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980; (ii) definir se é obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal para o ajuizamento da execução fiscal; (iii) determinar se a utilização da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários estaduais viola o princípio da legalidade tributária; (iv) estabelecer se a multa punitiva fixada no percentual de 50% do valor do tributo possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de cognição restrita, destinado à alegação de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou de vícios formais evidentes no título executivo, verificáveis de plano e sem dilação probatória, não se prestando, portanto, a discussões que demandem ampla instrução probatória. 4. A CDA que lastreia a execução fiscal contém todos os elementos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 — identificação do devedor e corresponsáveis, valor originário, origem e natureza da dívida, fundamento legal, data de inscrição e número do processo administrativo de origem —, conferindo ao executado pleno conhecimento da composição do débito e não configurando qualquer cerceamento ao direito de defesa. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei nº 6.830/1980, é relativa e admite prova em contrário, cabendo ao executado desconstituí-la mediante prova robusta e inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo de origem na execução fiscal, cujo ônus de apresentação recai sobre o devedor. 7. A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em débitos tributários estaduais é legítima, nos termos do Tema Repetitivo 199 do STJ, desde que haja lei estadual expressa autorizando a adoção dos mesmos critérios federais — requisito plenamente atendido pela Lei Estadual nº 7.753/2000, que deu nova redação ao art. 102, § 2º, II, do COTEB. 8. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que multas tributárias punitivas somente assumem caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, quando seu percentual superar 100% do valor do tributo; a multa aplicada no percentual de 50%, com fundamento no art. 42, I, da Lei Estadual nº 7.014/1996, situa-se dentro dos limites constitucionalmente admitidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussões que demandem dilação probatória, sendo cabível apenas para alegação de matérias de ordem pública ou vícios formais evidentes no título executivo verificáveis de plano. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal pelo exequente, cujo ônus de apresentação recai sobre o devedor. 3. A taxa SELIC é índice legítimo para atualização de débitos tributários estaduais quando houver expressa previsão em lei estadual, nos termos do Tema Repetitivo 199 do STJ. 4. A multa tributária punitiva fixada no percentual de 50% do valor do tributo não possui caráter confiscatório, por se situar dentro do limite de 100% reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro constitucional." Dispositivos relevantes citados: Art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988; arts. 202, 203 e 204 do Código Tributário Nacional; art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 3º da Lei nº 6.830/1980; art. 42, I, da Lei Estadual nº 7.014/1996; art. 102, § 2º, II, do COTEB, com redação dada pela Lei Estadual nº 7.753/2000; art. 835 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, AREsp n. 2.842.515/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/11/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.086.100/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4/3/2024; STF, ARE 1434300 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058116-71.2025.8.05.0000, em que é Agravante LCAC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema